Tribunal: TJDFT
Processo: 0728618-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728618-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: AMANDA MOREIRA DALPRA PESSOA, FELIPE THIAGO DALPRA PESSOA, JOSE PESSOA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Declínio de Competência - Cláusula de Eleição de Foro – Justiça do Distrito Federal - Relação jurídica firmada no Distrito Federal - Contrato de Locação - Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. A parte agravante demonstra sua irresignação em face de Decisão que declinou da competência em favor da Comarca de Belém do Pará, em razão do domicílio dos réus. De fato, a escolha aleatória de foro para ajuizamento de ação pela parte autora é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Do mesmo modo, a cláusula de eleição de foro deve guardar pertinência objetiva com a obrigação ou domicílio das partes. Inclusive, no dia 05/06/2024, foi publicada, no Diário Oficial da União, a Lei 14.879, de 4 de junho de 2024, que altera a Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) e estabelece “que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.” Na origem, trata-se de execução de encargos locatícios advindos de contrato de locação de loja comercial situada nesta capital. Nos termos do art. 58, II da Lei no. 8.245/1991, "é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato". Desta feita, embora os réus não possuam domicílio no Distrito Federal, a lide possui contornos fáticos que impedem o declínio da competência, uma vez que o contrato de locação se refere a imóvel localizado no Distrito Federal e a relação jurídica desenvolvida em circunscrição judiciária desta região, de modo que inexiste abusividade na cláusula de eleição de foro firmada contratualmente. Ante o exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspendo a decisão recorrida. Expeça-se carta de intimação para a parte agravada, querendo, apresentar Contrarrazões ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator